Tribunal: TJES
Processo: 0001051-60.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001051-60.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: ANA PAULA DOS SANTOS MIRANDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT.
ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO DEVIDAMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. FALTA MERAMENTE ADMINISTRATIVA.

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO COM A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existem diversas provas nos autos atestando a existência de união estável da autora com o
de cujos
por ocasião de seu falecimento, não havendo de se falar em ilegitimidade ativa.

2.
Não há se falar em ausência de interesse de agir e tampouco justifica a exigência de pedido administrativo, por ocasião da propositura do processo, sob pena de violação ao preceito contido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

3. Embora os Apelantes aleguem inexistência de comprovação do acidente de trânsito e do nexo de causalidade entre ele e a morte do companheiro/genitor das apeladas, a certidão de óbito apresentada condiz com o que foi declarado pelas autoridades policiais, as quais compareceram ao local do acidente e verificaram o óbito do condutor da motocicleta, sendo incontestável relação de causalidade o acidente e o óbito e, por consequência, o dever de pagamento do seguro.

4. A ausência de habilitação do motociclista constitui falta meramente administrativa, não afastando o dever de pagamento do seguro. Precedentes.

5.

Este eg. Tribunal vem entendendo que em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ter como base de correção o INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, conhecer do recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001051-60.2020.8.08.0062

APTES: BANESTES SEGUROS S/A e OUTRA

APDOS: ANA PAULA DOS SANTOS MIRANDA e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recuso e passo à apreciá-lo, iniciando pela questão da ilegitimidade ativa de Ana Paula dos Santos Miranda, por ausência de prova da união estável.

Neste ponto, como bem destacou a Ilte. Procuradora em seu judicioso parecer (ID 4154659), embora não tenha sido apresentado comprovante de

reconhecimento judicial ou escritura pública da união estável entre a apelada e o
de cujus
, os elementos dos autos permitem o alcance dessa conclusão, pois,

a genitora dos menores foi a declarante do óbito, o casal teve quatro filhos ao longo de 16 anos, e a última filha do casal, Ana Luíza Miranda dos Santos, nasceu em janeiro de 2019, poucos meses antes de seu falecimento.

Assim, deve ser afastada a preliminar alegada.

Neste sentido trago precedentes atuais de diversos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÕES E PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO RECURSO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA NESTES AUTOS. Não se mostra imprescindível a prévia declaração judicial da existência da união estável para se reconhecer o direito da companheira ao recebimento de indenização do seguro DPVAT. Admite-se o reconhecimento incidental da situação nos próprios autos da ação de cobrança do aludido benefício. Comprovada a existência de união estável entre autora e de cujus e, ela tem legitimidade ativa para demandar a indenização do Seguro DPVAT. (TJMG; APCV 0092870-88.2013.8.13.0287; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 09/03/2023; DJEMG 15/03/2023)

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA NOS AUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando os elementos dos autos permitem o julgamento antecipado do processo. Há no processo certidão de óbito que prova a inexistência de filhos, sendo desnecessária a dilação probatória. Para efeitos do recebimento de seguro DPVAT, a prova da união estável pode ser produzida nos próprios autos. (TJMS; AC 0800290-36.2020.8.12.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 06/10/2022; Pág. 93)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. AUSÊNCIAS DE ASCENDENTES E DESCENDENTES. ÔNUS DA PROVA. CERTIDÃO DE ÓBITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 4º da Lei nº 6.194/74 c/c o artigo 792 do Código Civil, em caso de morte do segurado, a indenização do seguro DPVAT será paga à razão de 50% (cinquenta por cento) ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, cabendo a outra metade aos herdeiros do segurado. 2. Não há falar em minoração do valor da verba indenizatória para resguardar meação de supostos herdeiros porque, ausente notícia a esse respeito nos autos, e provado que à época do acidente de trânsito o segurado mantinha união estável com a apelada, não deixando filhos. 3. Honorários de sucumbência majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS DESPROVIDA. (TJGO; AC 5113835-40.2022.8.09.0079; Itaberaí; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 15/02/2023; DJEGO 17/02/2023; Pág. 6308)

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - VÍTIMA FATAL - LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA - PRESENÇA - COMPROVAÇÃO INCIDENTAL DA UNIÃO ESTÁVEL NA PRÓPRIA AÇÃO DE COBRANÇA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO CASSADA - RECURSO PROVIDO. - A companheira é parte legítima para figurar no pólo ativo da ação que visa o recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT. - No caso concreto, havendo indícios de que a parte requerente é companheira da vítima fatal de acidente automobilístico, situação que pode ser comprovada incidentalmente na ação de cobrança de seguro DPVAT, a sentença que de plano extingue o processo por ilegitimidade ativa deve ser cassada e determinado o regular prosseguimento do feito. - Recurso provido. Sentença cassada. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.069945-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2015, publicação da súmula em 15/09/2015)

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001051-60.2020.8.08.0062

APTES: BANESTES SEGUROS S/A e OUTRA

APDOS: ANA PAULA DOS SANTOS MIRANDA e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE

Também não merece prosperar a preliminar de falta de interesse recursal, em razão da alegada ausência de requerimento administrativo.

Não se justifica a exigência de pedido administrativo, por ocasião da propositura do processo, sob pena de violação ao preceito contido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OBRIGATÓRIO. PRELIMINAR AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA INDICAR O ACIDENTE, A LESÃO E A RELAÇÃO DE CAUSA ENTRE ELES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ENCARGO DA REQUERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Não há se falar em ausência de interesse de agir e tampouco justifica a exigência de pedido administrativo, por ocasião da propositura do processo, sob pena de violação ao preceito contido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. No tocante à existência do acidente de trânsito e ao resultado lesão incapacitante no apelado, restaram devidamente comprovado nos autos, inclusive o nexo de causalidade. A parte autora não decaiu de seu pedido, pois faz jus à indenização do seguro, que representa a pretensão principal, apenas a condenação não foi no valor pleiteado. Incide, ainda, na espécie, por analogia, a Súmula n. 326, do Superior Tribunal de Justiça. "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. " Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em atenção ao disposto no artigo 85, do CPC, sendo que a expressiva redação legal impõe concluir: 1) que o seu § 2º veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) Da condenação; ou (II) Do proveito econômico obtido; ou (III) Do valor atualizado da causa; 2) que o § 8º transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) O proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) O valor da causa for muito baixo. Na hipótese, aplica-se a regra geral, de modo que, não se revelando suficiente o valor da condenação ou do proveito econômico para servir de base dos honorários advocatícios, a fim de remunerar adequadamente o causídico, referida verba deve ser fixada em percentual sobre o valor atualizado da ação. (TJMS; AC 0840777-83.2020.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 28/03/2023; Pág. 74)

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SINISTRO QUE OCORREU EM 1999. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI VIGENTE À ÉPOCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem manifestando-se no sentido de não ser necessário o requerimento administrativo nos casos de seguro DPVAT quando situação efetivamente vivenciada denota, por si só, existir inegável motivação para o ingresso em juízo. 2. No presente caso, verifica-se que o ora apelante, após sua condenação ao pagamento do seguro, interpôs mais de um recurso na tentativa de modificar o entendimento do magistrado a quo, assim, entendo estar demonstrada a sua resistência ao pagamento do seguro. 3. O STJ prevê que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade labora, assim, conforme consta nos autos, o ora apelado teve ciência da extensão do seu quadro somente em 08/01/2007 e a ação somente foi ajuizada em 27/02/2008, ou seja, dentro do prazo previsto de 3 anos. Ressalto que tal discussão já foi objeto de análise através do recurso de apelação interposto pelo ora apelante, e que já teve seu trânsito em julgado. 4. Quanto a impossibilidade de fixação do valor em patamar máximo devido a ausência de indicação do grau da incapacidade e a impossibilidade de vinculação do valor da indenização ao salário mínimo vigente à época, os argumentos não merecem prosperar, uma vez que trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT, as quais aplica-se o Princípio do Tempus Regit Actum, ou seja, aplica-se a Lei vigente à época. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJAM; AC 0002311-53.2014.8.04.4700; Itacoatiara; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Julg. 16/03/2023; DJAM 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Atropelamento. Ação de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT. Sentença de parcial procedência. Recurso da seguradora-ré. Alegação. Falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo; cerceamento de defesa pela ausência de esclarecimentos complementares do perito; ausência de comprovação do acidente, pois o boletim de ocorrência foi elaborado unilateralmente; ausência de nexo causal entre o acidente e as lesões atuais do autor; a perícia não esclareceu se a dermatite vascular na perna direita tem relação com o acidente ocorrido em 14/05/2017; apelado decaiu na maior parte do pedido, havendo sucumbência mínima da seguradora, devendo ser aplicado o art. 86, § único do CPC. MÉRITO. Rejeição. Desnecessidade do prévio requerimento administrativo. Boletim de ocorrência e ficha médica que demonstram o acidente, os danos corporais sofridos pelo apelado e o nexo causal entre ambos, caracterizado por perda parcial da mobilidade do joelho direito em 6,25%. Indenização proporcional, conforme tabela SUSEP. Honorários arbitrados com adequação. Seguradora que deu causa ao processo. Princípio da causalidade que lhe impõe o ônus de responder pelos honorários da parte adversa. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1034307-33.2018.8.26.0001; Ac. 16489912; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior; Julg. 24/02/2023; DJESP 02/03/2023; Pág. 2272)

Ademais, a resistência dos Apelantes, consistente na oposição ao pleito das Apeladas, por si só, já evidencia a necessidade destas em ingressarem em Juízo na busca da indenização a que alegam ter direito, conforme precedente que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. GRAU DA INVALIDEZ. TABELA DA SUSEP. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com ou sem prévio requerimento administrativo, necessário para configuração do interesse de agir, tendo a parte ré apresentado contestação, resta configurado o interesse de agir superveniente. O termo inicial da prescrição relativa às ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT corresponde à data da realização de laudo médico, considerado essencial para que a parte tenha ciência do caráter permanente da invalidez, salvo nos casos em que essa for notória. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial incompleta do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da lesão atestado no laudo pericial, respeitando os critérios de gradação estabelecidos pela Lei nº 6.194/1974, em sua vigente redação. Se um litigante decair em parte mínima do pedido, a parte adversa deve responder, por inteiro, pelas despesas e honorários, conforme preconiza o parágrafo único do art. 86 do CPC. No caso, procedente o pedido indenizatório, a seguradora requerida deve arcar com o ônus da sucumbência. (TJMG; APCV 0242143- 14.2014.8.13.0027; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 14/12/2022; DJEMG 14/12/2022)

Por fim, destaco que o documento

de fl. 20 indica que, diferentemente do que se alega, houve o requerimento administrativo.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001051-60.2020.8.08.0062

APTES: BANESTES SEGUROS S/A e OUTRA

APDOS: ANA PAULA DOS SANTOS MIRANDA e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Superadas as preliminares, e conforme relatado,

trata-se de Apelação Cível interposta por
BANESTES SEGUROS S/A.
e
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
, contra a r. sentença de fls. 84/85, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT proposta por Ana Paula dos Santos Miranda, por si, e representando os filhos Lívia Miranda dos Santos, Gelcinei dos Santos Neto, Maria Vitória Miranda dos Santos e Ana Luíza Miranda dos Santos em face da primeira apelante, julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos apelados.

Em suas razões (fls. 103/114), os Apelantes buscam a reforma da sentença objurgada alegando, em síntese,
impossibilidade de cobertura do evento danoso e, caso mantida a condenação, necessidade de incidência da correção monetária desde a data do dano, e de juros desde a citação.

Conforme se depreende da análise dos autos, cuida-se de Ação de Indenização do Seguro DPVAT, na qual a primeira Apelada alega que, no dia 20 de dezembro de 2019, houve uma colisão entre a motocicleta que seu companheiro estava pilotando e o veículo GM/Cruze conduzido por JULIANA VINCO AMBROSIM, na qual aquele acabou por vir a óbito, razão pela qual as apelantes tem direito a indenização pleiteada.

Destarte, conforme constou em sentença, de acordo com o art. 3º, inciso I da Lei nº 6.194/74, a indenização que corresponderá a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
In verbis
:

“[...]

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

[...]”

Embora os Apelantes aleguem inexistência de comprovação do acidente de trânsito e do nexo de causalidade entre ele e a morte do companheiro/genitor das apeladas, a certidão de óbito de fl. 05 é perfeitamente legível e condiz com o que foi declarado pelas autoridades policiais (fls. 11/12v), as quais compareceram ao local do acidente e verificaram o óbito de Gelcinei dos Santos Júnior, sendo incontestável relação de causalidade o acidente e o óbito.

Embora as Apelantes defendam no recurso que a ausência de habilitação do
de cujus
para conduzir o ciclomotor no qual se acidentou afaste o direito dos familiares ao recebimento do seguro, esta tese não encontra amparo na lei e na jurisprudência correlata.

O art. 5º da Lei nº 6.194/74, que disciplina o tema, prevê que
"o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”
.

Assim, descabidas as indagações sobre o cometimento de infração de trânsito pela vítima. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO EM RELAÇÃO AO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. DIREITO DE REGRESSO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR. IRRELEVÂNCIA PARA O RECEBIMENTO DO PRÊMIO. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC/2015. Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, o inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT pela proprietária do veículo envolvido em acidente não impede o pagamento da correlata indenização securitária. A possibilidade de regresso, pelas seguradoras que operam o seguro DPVAT, exige discussão em demanda própria, não podendo obstar pagamento requerido pelo titular do direito do recebimento de indenização. A ausência de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor não enseja, por si, a imputação de culpa ou a condição de agravamento dos riscos do seguro ao condutor, de modo que não enseja o afastamento do direito do condutor de receber o prêmio do seguro. Nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (TJMG; APCV 5008284-55.2021.8.13.0480; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 21/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. MOTOCICLISTA COLHIDO POR MOTORISTA DE AUTOMÓVEL QUE NÃO OBSERVOU SINAL VERMELHO. CULPA DO MOTORISTA. MOTOCICLISTA SEM CNH. FALTA ADMINISTRATIVA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. DANOS MORAIS MANTIDOS. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO NA PROPORÇÃO DA REDUÇÃO LABORAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. SÚMULA Nº 313 DO STJ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. TEMA 469 DO STJ. CORREÇÃO E JUROS DAS PARCELAS VINCENDAS. DEDUÇÃO DE DPVAT. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado nos autos a culpa da motorista do automóvel pela inobservância do sinal vermelho. A falta de habilitação do motociclista na hipótese constitui falta meramente administrativa. 2. Levando em consideração a condição financeira das partes, relativa gravidade das lesões, ainda mais por ter ocorrido em pessoa ainda jovem (18 anos), o valor arbitrado é condizente com os fatos, tendo sido fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência quanto ao pensionamento mensal em caso de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ainda que remanesça capacidade para o exercício de outras atividades. 4. Como a incapacidade laboral não foi completa, correto o parâmetro adotado pelo juízo de fixar a pensão de forma proporcional à redução de 35% dessa capacidade, fixando no importante mensal de 35% do salário mínimo. 5. O pensionamento em questão é considerado pela Corte Superior como integrante dos danos materiais para efeito de cobertura securitária, a qual deve ser paga mediante constituição de capital ou caução fidejussória, consoante prevê a Súmula nº 313 do STJ. 6. A condenação solidária das rés também não deve ser afastada, admitindo-se o pagamento direto pela seguradora, consoante tese estabelecida com efeito repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 469. 7. Com relação às parcelas vencidas, estas deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas de correção monetária e juros de mora, ambos a contar de cada vencimento por se tratar de prestação continuada, por ser inarredável a mora das parcelas devidas desde o evento danoso, como consignado na sentença. 8. Quanto ao pedido da seguradora referente a dedução da verba relativa ao recebimento ao seguro obrigatório DPVAT, verifica-se a ausência de interesse recursal neste tópico, tendo em vista que tal pedido foi deferido expressamente na sentença de primeiro grau. (TJMS; AC 0805227-87.2021.8.12.0002; Dourados; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 09/03/2023; Pág. 41)

APELAÇÃO.
Ação de Cobrança. Seguro
DPVAT. Acidente de veículo automotor. Demandante que alega invalidez permanente decorrente das lesões e reclama a cobertura securitária pelo teto legal de R$ 13.500,00. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor, que visa à majoração da indenização e dos honorários de sucumbência. APELAÇÃO da ré, suscitando preliminar de carência de ação por
ausência de requerimento administrativo e insistindo na improcedência da ação, em razão da condução do veículo sem
habilitação. EXAME DOS RECURSOS: Falta de interesse de agir. Não reconhecimento. Interesse processual demonstrado (Recurso Extraordinário nº 631.240/MG). Preliminar afastada. A
ausência de
habilitação para a condução de veículo automotor consubstancia mera infração administrativa, que não têm o condão de afastar o direito da vítima ao recebimento da indenização do Seguro
DPVAT, que depende da demonstração da ocorrência do sinistro por acidente de veículo,
ex vi
do artigo 5º da Lei nº 6.194/74. Prova convincente quanto ao acidente, ao nexo causal e à invalidez parcial permanente do autor. Indenização corretamente reconhecida. Sucumbência mínima da ré. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelo autor, arbitrada a verba honorária devida ao patrono da ré na quantia correspondente a dez por cento (10%) do valor da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, observada a gratuidade. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJSP; AC 1005346-56.2020.8.26.0084; Ac. 16502413; Campinas; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 28/02/2023; DJESP 08/03/2023; Pág. 3024)

Por fim, quanto aos critérios de correção dos valores devidos, verifico que o julgado assim os fixou:

“[...] No que se refere ao termo inicial da correção monetária, tem-se que a sua finalidade é a recomposição do poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação. Nesse particular, entendo que a correção monetária deve ser contada a partir da data do evento danoso. Por outro lado, os juros de mora devem incidir a partir da citação válida. [...]” (sentença de fls. 84/85)

Quanto a este ponto específico, o recurso merece provimento, pois, este eg. Tribunal vem entendendo que, em se tratando de indenização de seguro DPVAT, a incidência da correção monetária deve se dar de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE - PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. - De acordo com o disposto no art. 7º, caput, da Lei nº 6.194/1974 e com o entendimento proclamado pelo C. STJ com a edição da súmula nº 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. - É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária do veículo. 3.
- O valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021). [não existem destaques no original]

EMENTA CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT VEÍCULO NÃO AUTOMOTOR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TAXA SELIC SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O seguro DPVAT é devido, independentemente de prévio requerimento administrativo, quando a seguradora contesta o mérito da respectiva ação judicial. 2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n. 474/STJ). 3
.
Em se tratando de indenização do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação .

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170016950, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA JOELHO DIREITO CÁLCULO CORRETO DA INDENIZAÇÃO TAXA SELIC - APLICAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que alega a seguradora apelante, embora moderada, a debilidade causada pelo acidente do qual foi vítima a apelada é permanente, de modo que não se enquadra em mera lesão média, conforme argumenta. Embora o laudo do exame de corpo de delito não tenha sido conclusivo acerca da incapacidade permanente da apelada para o trabalho, deixou assentado, todavia, que o acidente sofrido resultou em debilidade permanente da função do membro inferior direito (joelho) em grau moderado. 2. Com efeito, abatido do montante devido o valor já pago à apelada pela via administrativa, correto o cálculo da indenização realizado pela sentença. 3.
Em consonância com o entendimento jurisprudencial [...] o valor da indenização deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso até a data da citação, e a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
[...]. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180218661, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021). [não existem destaques no original]

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível para afastar as questões preliminares e, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que o valor da indenização deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso até a data da citação, e a partir desta data, deverá ser acrescido apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão do parcial provimento do recurso, incabível a majoração da verba honorária devida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.